Tribunal: TJMT
Processo: 1017297-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017297-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVADO), SARA AMADEU DANTE - CPF: 305.122.719-68 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1017297-54.2022.8.11.0000 – Juara

Agravante:
Sara Amadeu Dante.

Agravada:
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.-EPP.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO -

ASTREINTES
– FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE -

VALOR EXCESSIVO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso
.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1017297-54.2022.8.11.0000 – Juara

Agravante:
Sara Amadeu Dante.

Agravada:
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.-EPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sara Amadeu Dante
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão Contratual n. 0000564-88.2013.8.11.0013,
manejada
em face da empresa -
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda. EPP -
,
que
reduziu a multa diária fixada na sentença, por considera-la excessiva.

Inconformada, sustenta a agravante, a incorreção da decisão recorrida, uma vez que a agravada foi intimada da decisão que determinou a baixa da negativação, não cumprindo a ordem judicial.

Diz que o nome da agravante permanece com restrição, mesmo após transcorrido anos da ordem de suspensão do gravame.

Alega que a multa diária foi fixada dentro da razoabilidade e proporcionalidade, e que o valor apurado decorre do descumprimento da
astreintes
por longos anos.

Segue afirmando que a incidência da multa é inequívoca, que não houve objeção pela agravada, e que a redução da penalidade não é adequada, quando provem da desídia do devedor em cumprir com a obrigação fixada.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

O togado
a quo
prestou as informações requisitadas no Id n. 142390655, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no Id n. 144764199, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1017297-54.2022.8.11.0000 – Juara

Agravante:
Sara Amadeu Dante.

Agravada:
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.-EPP.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado nos autos da ação de
rescisão contratual c/c indenização por danos morais.

Insurge-se a agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
que reduziu a
astreintes
aplicada à agravada pelo descumprimento da tutela de urgência concedida.

A valer, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que
considerando a devolutividade restritiva dessa espécie recursal, tenho que o juiz singular agiu com o costumeiro acerto, isto porque
, como preconiza o art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva,

vez que
a finalidade
astreintes
é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação,

não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

Nada obstante, a multa cominatória deve ser arbitrada em valor adequado à obrigação imposta, vez que,
não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado,
até porque pode ter seu valor revisto a qualquer tempo, sempre que se mostrar desproporcional ou irrazoável, co
nforme dispõe o art. 537, § 1o, inc. I, do CPC,
já que não faz coisa julgada.

Assim sendo, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

No caso em pauta, o valor da execução da multa aplicada, alcançou o patamar de R$
864.811,20 (oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), cuja quantia representa mais de 100(cem) vezes o crédito negativado, o que se mostra em descompasso com as peculiaridades que envolve a questão, merecendo, assim, redução, a fim de adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE
– FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REMICADE 300 MG SEM COBRANÇAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE –
POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento da determinação judicial para se abster de proceder à cobrança do medicamento REMICADE 300 MG fornecido ao agravado, resta devida a multa cominatória fixada.

A finalidade da astreinte é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal,
de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”-(RAI n.

1022250-95.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 09.03.22 - negritei).

Nesse contexto, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparo o
decisum
hostilizado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022